Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Titularidade do crédito. “GAPED”. Requisitos definidos na sentença coletiva. INDÍCIOS SUFICIENTES. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em que foi reconhecida a inexistência de obrigação de fazer postulada contra o executado.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0707077-32.2019.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi condenado o ente público, entre outras obrigações, a incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (Lei Distrital n.o 5.105/2013, art. 3o, inc. I, bem como na dos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a “Gratificação de Atividade Pedagógica” (GAPED) prevista no art. 17, II da Lei Distrital n.o 5.105/2013, desde que atendidas as condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, independentemente da época em que a condição teria sido cumprida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão em relação ao cumprimento, por parte da agravante, das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, em especial o período trabalhado, na ativa. Consequentemente, discute-se a manutenção (ou não) da decisão em que foi reconhecida a inexistência da obrigação de incorporação da gratificação, considerando que não foi localizada a matrícula da agravante no período de 16.08.1961 a 31.05.1963.
III. Razões de decidir
4. Do título judicial a ser cumprido depreende-se que os titulares do crédito são: (a) os professores de educação básica aposentados (Lei Distrital n.o 5.105/2013, art. 3o, inc. I), bem como os pensionistas de servidores ocupantes desse cargo; (b) desde que demonstrados o cumprimento, na ativa, das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital n.o 5.105/2013, dispositivo que enumera os cargos e atividades que justificam o pagamento da gratificação (GAPED), independentemente da época em que a condição foi cumprida.
5. Os documentos públicos emitidos pelo próprio ente distrital constituem indícios suficientes no sentido de que a parte autora, ora agravante, teria exercido o cargo de professora de educação básica no período de 16.08.1961 a 31.05.1963.
6. A existência (ou não) de matrícula não constituiria requisito fixado na sentença coletiva para a titularidade do crédito, senão o efetivo exercício desse cargo.
7. O ônus da prova acerca do não enquadramento da atividade nas situações típicas do art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013 recai sobre o Distrito Federal (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito), o que não foi cumprido a contento.
8. Resulta evidenciada a titularidade do crédito da parte agravante (aparente boa-fé processual), referente ao período de 16.08.1961 a 31.05.1963 no efetivo exercício do cargo de professora de educação básica, com o direito de incorporação da gratificação (GAPED) nos percentuais legais.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão para o reconhecimento de titularidade da parte agravante ao recebimento do crédito proveniente do direito postulado (incorporação da gratificação GAPED).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CDC, art. 95; Lei Distrital n.o 5.105/2013, arts. 3o, inc. I, 17, inc. II e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1798447, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, acórdão 1824818, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 28.02.2024.